Tribunal: STF
Processo: ARE 1334702
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE



SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA –



ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E



CARTORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 641. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÕES – Ação Anulatória de Lançamento Fiscal com pedido de tutela de urgência – Município de São Paulo - ISSQN – Exercícios de 2009 a 2013 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais – Determinação legal de que a base de cálculo seja a receita bruta, sem deduções (art. 14-A da Lei Municipal 13.701/03, com redação dada pela Lei Municipal 14.865/2008) – Descabimento – Base de cálculo que deve ser o preço do serviço, com a dedução dos repasses determinados ao Estado e outros órgãos públicos, visto que são valores não pertencentes à delegatária – Tese assentada em incidente de inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial – Precedentes do TJSP – Custas, despesas e honorários que devem ser arcados pela ré – Sentença reformada - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDO” (fl. 149, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e o art. 236 da Constituição da República. 



    Salienta que “a questão, portanto, não diz respeito à simples delimitação da base de cálculo do ISS no caso de serviços cartorários, mas sim à possibilidade de uma lei estadual alterar base de cálculo do ISS, sem amparo na lei nacional” (fls. 18-19, e-doc. 5). 



    Assevera que, “ao fixar como base de cálculo do tributo o preço destes serviços, nada mais faz o Município de São Paulo do que exercer regularmente sua competência tributária, nos exatos termos do que estabelecido na Legislação de regência, amparada nos artigos 146, inciso III e 236, § 2º, da CF” (fl. 21, e-doc. 5).



    Defende a reforma do acórdão recorrido, “de modo a que seja declarada a validade da incidência do ISS sobre o valor integral dos emolumentos, sem os abatimentos previstos em lei estadual, na medida em que essa é a base de cálculo prevista pelo legislador complementar federal” (fl. 23, e-doc. 5).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do supremo Tribunal Federal (fl. 56, e-doc. 5).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta “não se trata[r], no caso concreto, da incidência da Súmula 280 desse C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 74, e-doc. 5). 



    Alega que “o cerne da discussão está na constitucionalidade da legislação municipal que estabelece a base de cálculo para a atividade notarial. Ou seja, desde o ajuizamento da demanda, o ponto central da lide é saber se a legislação municipal está em conformidade com a Constituição Federal neste particular” (fls. 74-75, e-doc. 5).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “Quanto à base de cálculo do ISS referente aos serviços notariais, assim dispõe o artigo 14-A da Lei n. 13.701/2003 (com a redação dada pela Lei Municipal n. 14.865/2008, vigente à época do fato gerador – exercícios de 2009 a 2013) (...)



    No que tange à receita bruta como base de cálculo para os serviços de registros públicos, cartorários e notariais, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o incidente de inconstitucionalidade nº 022278-68.2009.8.26.0000, determinou que a base de cálculo do ISS deve ficar restrita à receita efetivamente auferida pelo delegatário dos serviços, excluídos os valores repassados a terceiros (...)



    Em que pese se tratar de incidente de inconstitucionalidade não vinculante para os demais Municípios, a matéria é idêntica e já é assente o entendimento de que a base de cálculo não deve corresponder à receita bruta, devendo dela ser descontados os repasses. 



    Sobre tais repasses, verifica-se que a receita auferida pelos titulares de serviços de registros públicos e notariais no Estado de São Paulo é determinada pela Lei Estadual nº 11.331/2002, em seu artigo 19 (...)



    Conforme se verifica na legislação acima, apenas uma parte dos emolumentos cobrados pelo Oficial de Registro constitui efetivamente sua receita, sendo repassadas outras parcelas dos emolumentos ao estado e demais órgãos públicos. 



    Assim, conclui-se que o tributo em tela deve incidir apenas sobre o preço do serviço que efetivamente constitui fato gerador do ISS, e não sobre os emolumentos criados pelo Estado para efetivar a manutenção da Administração Pública” (fl. 151, e-doc. 4 e fls. 1-3, e-doc. 5). 



    Rever os termos e a conclusão adotada no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 11.331/2002 e Lei municipal n. 14.865/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. ALÍQUOTA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 699.362-RG, julgado sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, negou a existência de repercussão geral da matéria relativa à delimitação da base de cálculo do ISS devido pelos notariais. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 804.211-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, NOTARIAIS E CARTORÁRIOS. PRECEDENTES. SISTEMÁTICA DE RECOLHIMENTO. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 861.570-AgR, de minha relatoria, Segunda, DJe 7.4.2015).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 699.362-RG, Tema 641, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na questão discutida no processo e fixou tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao enquadramento da prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais na sistemática de recolhimento do ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/1968” Esta a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com agravo. Tabelionato de Registro Civil. Sujeição ao ISS. Cálculo do tributo. Exegese das normas dos arts. 9º, § 1º, do Decreto-lei nº 406/68 e 7º, caput, da Lei Complementar nº 116/03. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Não conhecimento do recurso. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto a delimitação da base de cálculo do ISS devido por tabeliães, versa sobre matéria infraconstitucional” (DJe 6.6.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora